Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-04.2024.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000471-04.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GREZIELI APARECIDA SENEM - CPF: 016.871.501-50 (APELANTE), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), GREZIELI APARECIDA SENEM - CPF: 016.871.501-50 (APELADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR GREZIELI APARECIDA SENEM E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO CIVIL EM TCO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PRADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por dano ambiental decorrente de desmatamento de 8 hectares de vegetação nativa em área localizada em assentamento do INCRA. A sentença impôs à requerida a obrigação de fazer consistente na apresentação e execução do PRADA, bem como, alternativamente, o pagamento de indenização material e de danos morais coletivos.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a condenação à recuperação ambiental mediante PRADA e ao pagamento de indenização, diante da existência de composição civil no âmbito de TCO sem ressalvas, da inscrição no CAR e da condição de pequena propriedade rural de subsistência;
(ii) saber se a imposição de obrigação ambiental, nas circunstâncias do caso, viola os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e pautada na teoria do risco integral, sendo possível sua mitigação em situações excepcionais, como nos casos de agricultores familiares que atuam em regime de subsistência.
4. O imóvel da requerida possui menos de quatro módulos fiscais, situa-se em assentamento do INCRA e destina-se à criação de bovinos, o que caracteriza pequena propriedade rural nos termos da L. 11.326/2006.
5. O desmatamento não atingiu área de preservação permanente ou reserva legal e houve composição civil dos danos no âmbito do TCO nº 1002609-75.2023.8.11.0025, sem ressalvas quanto à integralidade da reparação ambiental.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana impõe o afastamento de condenações cíveis que comprometam a subsistência do agricultor familiar, mormente diante da regularização ambiental mediante inscrição no CAR e da possibilidade de regeneração natural da área.
7. A condenação civil sem demonstração de irreversibilidade do dano ambiental ou de inadimplemento da composição firmada configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da requerida provido. Recurso do Ministério Público desprovido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação civil pública.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil ambiental, ainda que objetiva e pautada na teoria do risco integral, deve ser interpretada conforme os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, sobretudo em se tratando de agricultor familiar em regime de subsistência.
2. A existência de composição civil dos danos ambientais, sem ressalvas quanto à extensão da reparação, e a regularização ambiental por meio do CAR afastam a obrigatoriedade de apresentação e execução do PRADA.
3. Não se pode impor nova obrigação de reparação ambiental fundada no mesmo fato gerador da transação penal homologada, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV; 225; CC/2002, art. 360; L. 11.326/2006, art. 3º; L. 12.651/2012, art. 51, §1º; L. 9.605/1998, art. 50-A, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 618; TRF1, AMS 0004923-71.2014.4.01.3603, Rel. Des. Néviton Guedes, j. 15.06.2016; TRF1, RSE 0000293-98.2015.4.01.3000, Rel. Des. Olindo Menezes, j. 15.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E GREZIELI APARECIDA SENEM
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública nos seguintes termos:

a. a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação;

b. alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar a parte requerida ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 76.369,28 (setenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

c. ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE;

Em suas razões, aduz o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que, a sentença combatida merece reforma, eis que o dano ambiental praticado no caso em tela não se restringe apenas na recuperação do meio ambiente, mas inclusive na degradação dos recursos naturais, tendo em vista o uso não autorizado do solo, levando ao desmatamento de 8 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, praticado entre 05/08/2021 e 09/10/2021, utilizando da natureza de maneira indiscriminada e desordenada.

Pontua que, não existe razão legítima para justificar a não aplicação da indenização pelo dano material ambiental praticado, sob o fundamento de que não houve prova nos autos dando conta da irrecuperabilidade do dano material ambiental cometido.

Argumenta que, a conduta descrita nos autos é potencialmente lesiva, nada mais justo do que impor à requerida a obrigação de ressarcir o meio ambiente pelo dano material causado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, por conseguinte, condenar a requerida ao pagamento de indenização pelo dano ambiental material cometido.

Por sua vez, a apelante
Grazieli Aparecida Senem
prefacialmente, destaca que não possui condições financeiras para arcar com as custas, taxas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família.

Assevera que,
‘a composição civil dos danos ambientais foi realizada nos autos do TCO nº 1002609-75.2023.8.11.0025. Portanto, evidencia-se que a obrigação de reparar os danos ambientais já foi realizada sem qualquer ressalva naquele feito, a demonstrar que compreendeu integralmente a reparação do dano ambiental verificado.’

Enfatiza que,
‘com a inscrição do imóvel no CAR (ids 158196944 e 158196953, pág. 48), restou suplantada a necessidade de realização do Projeto de Recuperação de Áreas Degradas ou Alteradas (PRADA), na medida em que já haverá a integral regularização ambiental do imóvel, devidamente acompanhado pela SEMA.’

Destaca que, conforme discutido no tópico “2”, a recuperação da área é questão superada, na medida em que houve a composição civil dos danos ambientais, resultando na inscrição do imóvel no CAR, não sendo aceitável que a recorrente seja condenada a novamente proceder à reparação de danos ambientais, em atenção ao princípio
no bis in idem
.

Destaca a
‘desproporcionalidade do valor arbitrado pelo Juízo a quo, a título de reparação de danos materiais, sobretudo quando se tem em mente que a área desmatada é de apenas 8 hectares.’

Advoga pela inexistência de danos morais coletivos, eis que, inexiste provas de que o desmatamento em comento ultrapassou os limites toleráveis pela sociedade ou alcançou áreas de preservação permanente e de preservação especial, bem com que, de forma objetiva, afetou alguma etnia indígena, povos ribeirinhos e/ou animais em extinção.

Afirma que, ao condenar a recorrente a recuperar a área degradada, mediante a apresentação e execução de PRADA, o Juízo
a quo
ignorou-se completamente que a subsistência da recorrente depende diretamente da modesta atividade econômica exercida na área, que está localizada num assentamento do INCRA (inscrição estadual no id 158196950), bem como o fato de o desmatamento não ter atingido área de preservação permanente ou reserva legal.

Afirma ainda, que o INCRA fixou para o Município de Castanheira – MT, onde fica localizada a propriedade rural em comento, que cada módulo fiscal terá 100 hectares. Portanto, verifica-se que o imóvel da recorrente, que conta com apenas 35,2313 hectares (CAR no id 158196944), consiste em pequena propriedade rural, razão pela qual possui a proteção expressa da Constituição Federal.

Ao final, pugna pela concessão das benesses da justiça gratuita. No mérito, pela reforma da sentença, extinguindo o processo pela existência de coisa julgada quanto à reparação de danos ambientais; afastar a condenação ao pagamento de indenização para reparação de danos materiais; excluir o dano moral coletivo da condenação e, alternativamente, pela redução do valor arbitrado e, por fim, afastar a recuperação da área degradada, mediante apresentação e execução do PRADA.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento dos apelos.

A manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso manejado pelo Ministério Público e o consequente desprovimento do recurso de Grezieli Aparecida Senem.

Realizada audiência de tentativa de autocomposição, esta resultou inexitosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E GREZIELI APARECIDA SENEM
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública, sob nº 1000471-04.2024.8.11.0025.

Da sentença objurgada, para melhor entendimento, extrai-se que:

“[...] A parte ré sustenta (i) a coisa julgada e ausência de interesse processual, em razão de transação penal, e (ii) a ausência de causa de pedir por não haver a especificação do dano e do nexo causal. A petição apresentada pela parte autora possui pedido determinado, causa de pedir, narração lógica dos fatos, não havendo pedidos incompatíveis entre si, de modo que perfeitamente apta à análise da controvérsia. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da independência das instâncias, segundo o qual, como regra, as instâncias civil, administrativa e penal são independentes, não cabendo essa discussão quanto a ter sido realizada composicao civil nos autos do TCO no 1002609- 75.2023.8.11.0025. De acordo com o requerente, "a transação penal abrangeu apenas a elaboração do CAR, restando pendente a obrigação de promover a recuperação da área com a confecção de Plano de Recuperação da Area Degradada (PRAD) e fixação de indenização compatível com o dano ambiental causado" Ainda, o requerente acostou aos autos documentação suficiente para individualizar área objeto da controvérsia, indicando inclusive sua localização por imagens de satélite Planet. Constatou-se o dano ambiental através do auto de infração n° 1164001223, datado de 13/03/2023, e de parecer técnico indicando que a requerida realizou desmatamento a corte raso de 8,00 hectares. É importante ressaltar que os documentos trazidos pelo órgão ambiental, por se tratarem de atos administrativos, gozam de presunção de veracidade, cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ). [...] A controvérsia cinge-se sobre responsabilidade do GREZIELI APARECIDA DA SENEN pelo dano ambiental causado por desmatamento ilegal. Cumpre frisar que não obstante os argumentos da defesa, esta não trouxe junto à contestação qualquer documento que comprovasse a atipicidade da conduta. A proteção ao meio ambiente se dá nas searas criminal, administrativa e cível. A responsabilidade civil ambiental tem como objetivo a reparação do dano ambiental causado. Ela possui natureza objetiva e é pautada pela teoria do risco integral. [...] Uma vez definida a conduta e o resultado, passa-se a analisar o nexo causal. Pela teoria do risco integral, tendo a ação da parte requerida causado o resultado e não havendo nenhuma causa de rompimento do nexo causal, verifico que ele está presente. Não há que se falar em elemento subjetivo, uma vez que se trata de responsabilidade objetiva. Por tudo que foi exposto, resta demonstrado que houve dano ambiente e este foi causado pela parte requerida. II. IV. Da Obrigação de Recuperar o Meio Ambiente O Ministério Público deseja indenização material quanto aos danos supostamente irreparáveis. A Ação Civil Pública por dano ambiental, como sabido, pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação. Em que pese à possibilidade de cumulação da condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização. [...] Da análise dos autos, verifico que o dano ambiental praticado consiste no desmatamento de 8,00 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação. Com efeito, se a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, penso que a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pecuniária, de forma alternativa, ou seja, somente para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, mostra-se acertada. No que atine ao quantum debeatur dos danos materiais ambientais, arbitro a importância de R$ 76.369,28 (setenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), a ser pago alternativamente, no caso de descumprimento da recuperação da área, visto que se busca, prioritariamente, a regeneração ambiental. O fundamento para existência do dano moral coletivo é a lesão a um conjunto de pessoas reunidas por valores que são atingidos pelo ato do poluidor. Esta lesão deve atingir sentimentos, ideias e emoções de uma coletividade, cujo dano daí decorrente também merece reparação. Afinal, não é apenas a dimensão econômica do ato lesivo que deve ser prestigiada, mas também a qualidade de vida, o sossego, o senso estético, os valores culturais, históricos e paisagísticos. Estes elementos, ainda que não quantificáveis economicamente, não podem ser violados impunemente, devendo o poluidor responder por eles. No caso vertente, tenho que restou comprovado o dano moral ambiental em razão dos requeridos terem desmatado 8,00 hectares de vegetação nativa de especial preservação sem a devida autorização do órgão competente, sendo desnecessária uma perícia judicial para constatar tal fato, além de prejudicar as futuras gerações em seu direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever este erigido à categoria de direito fundamental estatuído no art. 225 da CF/88. Ainda, consigne-se ser correto afirmar que a reparação por danos morais difusos ou coletivos, originários do fluid recovery norte-americano, é cabível nas ações que versem sobre direitos indivisíveis (difusos ou coletivos), como ocorre na espécie, já que faticamente impossível, nesses casos, repartir o produto da indenização entre pessoas indetermináveis. Nessa hipótese, a reparação deve ser destinada ao fundo previsto no art. 13 da Lei n.º 7.347/85. Entretanto, não se pode perder de vista que a objetividade jurídica do dano moral coletivo (que se constitui em um alargamento da conceituação do dano moral puro) esteia-se na prática de uma injusta lesão (do ponto de vista jurídico) da qual resulte abalo ao sentido de dignidade, falta de apreço e consideração, a ser alcançado por toda a coletividade, de grandeza tal que lhe gere graves prejuízos, no seu aspecto imaterial. Assim, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é adequado e proporcional ao caso, considerando a dimensão da área devastada. [...] Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para CONDENAR a parte requerida GREZIELI APARECIDA DA SENEN: a. a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação; b. alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar a parte requerida ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 76.369,28 (setenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. c. ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE;”

A sentença impôs à requerida a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual.

A requerida, ora apelante, por sua vez, questiona tal condenação sob o argumento de que se trata de
pequena propriedade rural onde exerce atividade de subsistência
, invocando o art. 51, §1º da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), que assim dispõe:

"Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração."

Para análise adequada dessa questão, é necessário verificar se o imóvel da requerida se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e se as atividades nele desenvolvidas são de subsistência.

No caso em análise, conforme documentação apresentada pela requerida ora apelante, seu imóvel está localizado em assentamento do INCRA, possui área inferior a 4 módulos fiscais (precisamente 35,2313 hectares) e é utilizado para atividades de criação de bovinos para corte e leite, características que indicam se tratar de pequena propriedade rural com atividade de subsistência.
Neste contexto, está no artigo 3º, da Lei n. 11.326/06 a sua conceituação. Para melhor entendimento, descrevo o artigo supramencionado:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III – tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.”

Nesse contexto, a jurisprudência recente deste Tribunal tem adotado posição mais flexível quanto à obrigação de recuperação integral de áreas degradadas em pequenas propriedades rurais destinadas à subsistência familiar. A propósito:

“
“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. ANULAÇÃO. ÁREA DESMATADA. ÁREA DE SUBSITÊNCIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Remessa oficial e apelação interposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar à autoridade impetrada o levantamento do Termo de Embargo n. 627283-E. 2. O mandamus enseja a apresentação de prova pré-constituída do fato que demonstre o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, para deixar evidente a violação em vista da impossibilidade de dilação probatória. Precedentes (STJ - MS: 18483 DF 2012/0091973-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 12/06/2013, SI - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2013) 3. Reza o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008: "No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente atuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência". 4. No caso, do conjunto probatório trazido aos autos, evidencia-se que a propriedade rural embargada, realmente é destinada para a subsistência do apelado e de sua família, haja vista declaração emitida pela Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A. 5. Não pode o IBAMA tolher o direito de subsistência do apelado e da sua família, ante a constatação de destruição de sete hectares de vegetação nativa de bioma amazônico. 6. A concessão do mandamus não obsta a punição por demais penalidades eventualmente cabíveis, bem como o regular procedimento administrativo. 7. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
(TRF-1 - AMS: 00049237120144013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 24/06/2016)”.

Neste cenário, ainda que o desmatamento de 8 hectares em área de vegetação nativa configure dano ambiental em tese, a configuração de responsabilidade objetiva ambiental — pautada pela teoria do risco integral — deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade e do postulado da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se está diante de agricultor familiar em regime de subsistência.

O direito ambiental, como ramo do direito público, é permeado por normas de ordem pública, voltadas à proteção do meio ambiente, direito fundamental de todos, conforme consagrado no art. 225 da Constituição Federal. No entanto, sua aplicação deve ser harmônica com os demais princípios constitucionais, notadamente o direito ao mínimo existencial, à moradia e à alimentação, garantias da própria existência digna.

Neste ponto, revela-se relevante a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que a responsabilidade por dano ambiental não se limita à imposição automática de sanções, devendo considerar o contexto fático-social do infrator, especialmente quando a conduta guarda vínculo direto com a sua sobrevivência e a de sua família, em áreas rurais de assentamento destinadas à agricultura familiar.

A propósito, a Lei n.
9.605
/1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”, diz que “não é crime a conduta praticada quando necessária à
subsistência
imediata pessoal do agente ou de sua família” (art. 50-A, § 1º), como cito:

“Art. 50-A. [...]

§ 1
o
Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família”.

Pelo mesmo caminho é o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. MEIO AMBIENTE. CRIMES CONTRA A FLORA. ARTS. 38 E 50-A, DA LEI 9.605/1998. DESMATAMENTO EM ÁREA DE ASSENTAMENTO DO INCRA. AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL NA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 1. O denunciado destruiu, mediante desmatamento com uso de motosserra, aproximadamente 19.2 hectares de vegetação primária localizada em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, e 1,9 hectares de superfície de área de preservação permanente, em área de assentamento criado pelo INCRA. Todavia, exsurge dos autos que a exploração se deu em propriedade situada em assentamento rural concedido pelo Instituto Nacional de Colonização Agrária - INCRA para cultivo de milho, mandioca, banana e abacaxi, bem como a exploração pecuária de trinta e uma cabeças de gado, sendo crível, diante da necessidade de sobrevivência, e em confronto a situação econômica e ao contexto social no qual o pretenso infrator está inserido, que não se poderia exigir outra conduta de quem recebe a terra para explorá-la em regime de economia familiar e trata de, sem assistência e meios adequados, explorá-la. 2. A norma penal só estende os seus tentáculos até onde seja socialmente necessário para proteger o bem jurídico. O desmatamento de pequena área destinado a propiciar agricultura de subsistência, com inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, expresso no meio ambiente em geral, não justifica o recebimento da denúncia, por absoluta falta de adequação social, o que aconselha a aplicação, em caráter excepcional, do princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão de tipicidade. 3. Recurso em sentido estrito desprovido. (TRF-1 - RSE: 00002939820154013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 15/09/2020, QUARTA TURMA)”.

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. ANULAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ÁREA DESMATADA. ÁREA DE SUBSITÊNCIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STF. 1. O juiz sentenciante julgou a ação com base nos fundamentos jurídicos em relação à matéria posta em discussão, não ocorrendo julgamento extra petita, a análise por fundamentos diversos do adotado pelo réu. 2. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo só poderá ocorrer quando for respeitada a área de reserva legal, áreas de preservação permanente, dentre outras exigências legais, todas aferidas quando da caracterização da área e detalhamento da atividade, em sede de licenciamento ambiental junto ao órgão competente, sem o qual será ilícita a supressão (inteligência do Código Florestal, em consonância com art. 225, § 4º da CF). 3. Lado outro, esta Corte Regional entende que o art. 16 do Decreto 6.514/08, ao regular a aplicação da medida de embargo pelo agente ambiental no ato da fiscalização dispondo que, no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, ele embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, sujeitando-se os infratores às diversas penalidades previstas no ordenamento (multas, embargos, interdições, restrições das atividades etc), deve-se excetuar as atividades de subsistência, em regime de economia familiar, em respeito aos institutos do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Desse modo, cuidando-se de pequena propriedade destinada a atividade rural de subsistência, é indevido o embargo (TRF1 AI, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, DJ de 20/04/2020). 4. Quanto à condenação em honorários em favor da DPU, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União ( AR 1.937, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30/06/2017), tendo em vista que a edição das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente à época em que fixada a tese do tema 134 da repercussão geral. Isso porque a nova redação do art. 134 da Constituição reforçou o papel institucional da Defensoria Pública, bem como sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, de modo a permitir uma atuação de maior destaque da instituição, inclusive contra entes públicos, notadamente em ações coletivas, tal qual reconhecido por aquela Corte na ADI 3.943, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 07/05/2015. No caso, portanto, deve o IBAMA ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da DPU. 5. Apelação do IBAMA não provida. (TRF-1 - AC: 00077505020164013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 27/04/2021, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”.

No caso concreto, não há nos autos elementos que indiquem que a área degradada corresponda a área de preservação permanente (APP) ou reserva legal. Ademais, a própria SEMA-MT, no Relatório Técnico nº 0000002034, indicou a possibilidade de regeneração natural da vegetação após o embargo da área.

Em outras palavras, foi tecnicamente apontada a viabilidade de regeneração natural da área embargada, o que esvazia o argumento de irreversibilidade do dano ambiental. Além disso, a requerida procedeu à inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR, o que demonstra ao menos um esforço no sentido da regularização ambiental, conforme previsto no Código Florestal.

Com efeito, diante da necessidade de sobrevivência, e em confronto a situação econômica e ao contexto social no qual o pretenso infrator está inserido, é de se concluir que, não se poderia exigir outra conduta de quem recebe a terra para explorá-la em regime de economia familiar e trata de, sem assistência e meios adequados, explorá-la.

Ademais, considerando que a composição civil dos danos ambientais foi formalizada nos autos do TCO nº 1002609-75.2023.8.11.0025, sem ressalvas quanto à abrangência da reparação, parece-nos que houve novação da obrigação, nos moldes do art. 360 do Código Civil. Tal fato obsta nova condenação cível com base no mesmo fato gerador, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

Assim, entendo ser de rigor a
reforma parcial da sentença
para
afastar a obrigação de apresentação e execução do PRADA
, bem como
cancelar a condenação ao pagamento da indenização alternativa por danos materiais
. Isso porque a recuperação do dano já vem sendo realizada em consonância com o que foi ajustado na esfera da transação penal, tendo por base o princípio da reparação integral com enfoque restaurativo e consensual, cada vez mais valorizado na seara ambiental.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado por
GREZIELI APARECIDA SENEM
, razão pela qual julgo improcedente a Ação Civil Pública, nos termos do art. 487, I, do CPC, afastando as condenações outrora impostas. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025